Tribunal: TJSP
Processo: 0000149-84.2011.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. Cautelar preparatória de ação civil pública. Sequestro de bens. Hipótese na qual não se incumbiu o município autor comprovar agissem os requeridos de forma a, intencionalmente, dilapidar os correspondente patrimônios. Ademais, ausência de demonstrativo acerca do exato valor despendido com as obras de infraestrutura sob exame a embasar eventual limite para a constrição de bens desses

Ementa:
APELAÇÃO. Cautelar preparatória de ação civil pública. Sequestro de bens. Hipótese na qual não se incumbiu o município autor comprovar agissem os requeridos de forma a, intencionalmente, dilapidar os correspondente patrimônios. Ademais, ausência de demonstrativo acerca do exato valor despendido com as obras de infraestrutura sob exame a embasar eventual limite para a constrição de bens desses réus. Medida extrema e excepcional. Sentença de improcedência mantida. Desacolhimento ao alegado pelo apelante. Recurso improvido, portanto.